Tribunal: TJSP
Processo: 2106040-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – autarquia – pedido de cassação da tutela antecipada – plausibilidade da existência do direito – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106040-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ESTELA DA
SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106040-74.2020.8.26.0000 - Voto no 24.708
2
Voto no 24.708
Agravo de Instrumento no 2106040-74.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: Estela da Silva de Oliveira
Comarca de Caraguatatuba
Agravo de instrumento autarquia pedido de cassação da
tutela antecipada plausibilidade da existência do direito
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão de fls. 104,
ratificada as fls. 111, que determinou o restabelecimento auxílio-doença
sob pena de multa diária de R$ 50,00 limitada a R$ 30.000,00.
Pleiteia o Instituto Nacional do Seguro Social a
revogação da tutela de urgência, sucessivamente o afastamento da multa
diária. Alternativamente, pede que seja reduzida, com prorrogação do
prazo para cumprimento de 45 dias após a intimação do Gerente Executivo
do INSS ou Servidor Administrativo responsável pela implantação do
benefício (fls. 1/11).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 17) e
processado o recurso, anexou-se a resposta (fls. 24/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106040-74.2020.8.26.0000 - Voto no 24.708
3
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a
concorrência dos requisitos da aparência do bom direito e do perigo da
demora, consistindo o primeiro na plausibilidade do direito invocado,
enquanto o segundo nos imediatos prejuízos a serem suportados com a
demora no julgamento da demanda.
Se para o agravante, até o momento, subsiste
dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do
benefício, de outro lado há elementos que comprovam a incapacidade da
trabalhadora.
A controvérsia a ser dirimida neste momento está
restrita à análise do dano ao patrimônio fisico da agravada, sob a ótica dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, que deverá ser
solucionada mediante a realização de prova judicial.
Porém, até lá, a discrepância não deve ser
revertida em desfavor da obreira que pode ter seu patrimônio físico lesado
e, ainda, o seu vínculo laboral comprometido.
Assim, identifica-se a necessidade da manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106040-74.2020.8.26.0000 - Voto no 24.708
4
do auxílio-doença, que dado ao seu caráter alimentar tem o condão de
resguardar a saúde da trabalhadora até prova em contrário quanto à sua
capacidade para retornar ao mercado de trabalho.
Razoável, portanto, a manutenção do benefício
até a reavaliação da trabalhadora por meio de perícia judicial, que dada a
litigiosidade, é imparcial.
Assim, no momento, considera-se adequada a
implantação do benefício de auxílio-doença acidentário até a apresentação
do laudo judicial, momento em que a medida deverá ser reavaliada pelo
Juízo a quo, inclusive, para adequação do benefício, se o caso.
Anote-se que eventual devolução de valores
decorrente da revogação ou modificação da tutela antecipada, dada a sua
natureza precária, observará o que vier a ser decidido no julgamento da
Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva
envolvendo o Tema 692/STJ.
Por fim, dada a falta de amparo legal, inviável à
aplicação de multa diária no caso dos autos, já que as ações acidentárias,
como é sabido, não têm por objeto cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106040-74.2020.8.26.0000 - Voto no 24.708
5
provimento parcial ao presente agravo interposto pelo Instituto Nacional
do Seguro Social, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator